Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-62.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005079-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), IVAN LUCIO AMARANTE - CPF: 156.882.158-10 (EMBARGANTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (EMBARGANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005079-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMBARGADO: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005079-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IVAN LUCIO AMARANTE – JUIZ DE DIREITO

DA 2º VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMBARGADA:

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Exceção de Suspeição do mesmo número, sob o argumento de ser intempestivo o Incidente, que o rol das hipóteses de Suspeição é taxativo e que houve inobservância aos princípios da legalidade estrita e do juiz natural.

Diz que houve omissão quanto ao fato objetivo que levou ao pronunciamento do aresto e afirma a existência de contradição (id 43307966 – pág. 01/0).

Contrarrazões no id 45543486 – pág. 01/10.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005079-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMBARGADO: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega omissão e contradição no aresto, mas, ao contrário do alegado, não há nenhum desses vícios, pois a matéria foi devidamente analisada nestes termos:

“
A excipiente argui a
suspeição do Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica
na Ação Declaratória n. 1000170-92.2018.8.11.0049.

Argumenta que o magistrado alimenta “ódio fidagal” por ela e tem interesse nos julgamentos das lides em que figura.

Fundamenta sua pretensão em fatos que ocorreram nas
Ações de Reintegração de Posse (cód. 63982), Anulatória (cód. 9500), Reintegratória (cód 6604), Cautelar de Atentado (cód. 15.646), Embargos de Terceiro (cód. 7221), Oposição (cód. 7416), Rescisão Contratual (cód. 50899), Obrigação de Fazer (cód. 9882) e outra possessória (cód. 65625).

Em relação à alegação de que proferiu sentença quando se encontrava afastado em licença para tratamento de doença de pessoa da família e quando estava em Cuiabá,
o excepto assinalou que assim procedeu porque continuou vinculado às suas funções, por ordem do Presidente desta Corte de Justiça, até 24/02/2019, e ficou de licença-paternidade a partir de 25/02/2019.

Também informou que nos dias 16 e 17/02/2019 cumpriu o Plantão Regionalizado do Polo XI
e proferiu a distância 11 decisões, consoante determinação da CGJ, e em 28 e 29/03/2019 e 25 e 26/04/2019 estava regularmente afastado da Comarca, mas vinculado à jurisdição, pois se encontrava em capacitação promovida por este Tribunal.

A excipiente afirma que todos são processos físicos, um contendo mais de 10 volumes, outro cerca de 06, e mesmo assim ele fez questão de neles prolatar decisões enquanto esteve em Cuiabá.

O excepto diz que não nutre qualquer sentimento de ódio pela excipiente, tanto é que
em 2015 e em 1º/07/2019 julgou favoravelmente a ela. A última vez foi na Ação de Obrigação de Fazer manejada por Lauro Diavan Neto e outros
, cujo objetivo era a imediata transferência do imóvel, a suspensão cautelar dos pagamentos e a localização da área (matrícula 1.116 do CRI de Vila Rica(fls. 316/321).

Contudo, a decisão que beneficiou a excipiente é de 2015,
no Interdito Proibitório cód. 14266,

ocasião em que respondeu pela primeira vez pela Comarca de Vila Rica
. Após,
ao retornar em 2018,
na demanda n. 65625
, concernente à mesma Fazenda Santa Filipina,
consignou que a empresa jamais provou a posse dessa área.

Interposto Recurso desse decisum,
o Tribunal confirmou a liminar de reintegração de posse,
mas o juiz apreciou antecipadamente a lide e a julgou improcedente, porque a ora excipiente não teria provado a posse.

O excepto assinala que a
decisão que suspendeu o cumprimento da reintegração de posse é do dia 29/01/2019
e a ARCOBRÁS recorreu somente em
18/02/2019
, tendo-lhe informado 02 dias mais tarde,
cuja

juntada aconteceu após a prolação da sentença, quando estava em Cuiabá, em

22/02/2019 (fls.223/236)
. Logo, impossível saber que ela havia recorrido.

Não ficou comprovado que ele (excepto) teve ciência do Agravo, mas o fato de ter sentenciado em autos complexos, de quase 10 volumes, quando estava fora de sua Comarca, e no outro que contém cerca de 06 volumes, é muita coincidência, mostra o seu interesse e deixa dúvida quanto à sua imparcialidade.

No que tange à alegação da excipiente de que a finalidade da determinação do
desentranhamento de peças era lhe prejudicar
, o magistrado pontuou que há muito tempo tem procedido dessa forma para regularização e garantia do rito processual adequado de cada Ação. E mais, que não foram desentranhados só documentos por ela apresentados, mas por todas as partes, tendo permanecido nos autos a inicial apresentada por ela. Assim, ao contrário do que arguiu, restou no processo apenas a sua versão dos fatos, e com base nos fundamentos elencados, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Porém, ao responder a esta Exceção
,
a referência às reportagens exibidas no ano passado sobre possíveis fraudes cometidas pela empresa em esquema de venda e negociação de terras
no Município de Santa Cruz do Xingu/MT e a sua opinião a respeito do seu conteúdo e o que deve providenciado,
retiram a credibilidade sobre sua isenção nos processos em que a excipiente figura e deixam nítido o objetivo de lançar dúvidas sobre sua idoneidade.

Ainda conforme a excipiente, ela é parte em aproximadamente 30 demandas que tramitam na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (fls. 342/348), e
o Tribunal concedeu efeito suspensivo na Suscitação de Dúvida – cód. 65840, na Reintegração de Posse – cód. 63982, nos Embargos de Terceiro – cód. 7221, na Oposição – cód. 7416, na Reintegração de Posse – cód. 6604, na Reintegração de Posse – cód. 65625 e na Rescisão Contratual – cód. 50899.

Em relação à
Suscitação de Dúvida
n.
65840
- foi instaurada em 06/06/2018 em virtude do Cartório de Registro ter se negado a retificar matrícula de imóvel por existir bloqueio judicial determinado pela Justiça Federal.

Consoante relata a excipiente, membros da família DIAVAN ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer (cód. 9882) para que lhe fosse determinada a retificação de matrícula imobiliária para retorno de 20% de reserva legal. Inicialmente o pedido foi rejeitado, mas a família DIAVAN interpôs Apelação, a qual foi provida a fim de retificar a averbação da matrícula do imóvel, com a anotação do percentual antigo (20%), o prazo de 120 dias para cumprimento da decisão e fixação de multa para caso de desobediência.

A excipiente recorreu ao STJ, mas antes do julgamento protocolou no CRI de VILA RICA pedido de retificação. Porém, foi indeferido pelo Tabelião em razão da existência de 02 bloqueios judiciais emanados da Justiça Federal. Diante disso, a excipiente requereu que fosse instaurada a Suscitação de Dúvida (cód. 65840). Durante a tramitação desse processo, disse que ela obteve o cancelamento dos bloqueios judiciais e, posteriormente, o feito foi julgado improcedente.

Ressalta que, todavia, mesmo depois de transitada em julgado a decisão, a FAMÍLIA DIAVAN na condição de terceiro prejudicado apresentou Recurso
. O juiz antecessor o recebeu e determinou que a ARCOBRÁS fosse intimada para contrarrazões. Contudo, a decisão do primeiro juiz foi cancelada pelo excepto que determinou o desentranhamento das contrarrazões para ficarem acostadas na contracapa dos autos e concedeu efeito suspensivo ao Recurso,

provocando o cancelamento da retificação sob o fundamento de que seguiu orientação da CGJ (fls. 243/248).
Afirma que em razão dos autos (físicos) ainda se encontrarem no referido órgão, não pôde dar cumprimento à decisão prolatada no Mandado de segurança n. 1008065-23.2019.8.11.0000 impetrado pela ora excipiente.

A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento.
O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual que realmente se embasa nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.

Clito Fornaciari Júnior ensina:

“Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática.” (RT 766/99, pág. 66).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015)

Existem muitos processos em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o referido juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, que compromete
o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos.

Logo,
o

mais prudente é afastá-lo das demandas em sua totalidade, pois é óbvio que o reconhecimento de um se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados

Isso posto,
acolho a Exceção de Suspeição para afastar o excepto da condução de todos os processos em que a excipiente é parte.

Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, os quais deverão retomar o seu curso normal.”

Não demonstrou o embargante a alegada intempestividade desta Exceção, portanto, não poderá ser acolhida.

Na realidade, é manifesta a sua intenção de rediscutir a lide, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica neste caso.

E mais, o julgador
não está obrigado a responder a todas as argumentações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para formar o seu convencimento.

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020